Tribunal: TJMT
Processo: 1019404-11.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019404-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICAELLY APARECIDA COSTACURTA GOMES - CPF: 072.782.601-83 (APELANTE), SILVANA NOVAES SANTOS - CPF: 557.551.941-49 (ADVOGADO), HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPLICAÇÕES MÉDICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. REDESTRIBUIÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por paciente que se submeteu a procedimento cirúrgico em hospital privado, onde foi esquecido cateter duplo J em seu organismo por mais de dois anos, sem qualquer orientação sobre a necessidade de sua retirada, o que acarretou complicações médicas e nova cirurgia. Sentença de parcial procedência fixou indenização por dano moral em R$ 8.000,00 e distribuiu os ônus da sucumbência no percentual de 50% para cada parte (autora e réu).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de dano moral é compatível com a extensão do dano experimentado pela autora; e (ii) saber se a distribuição dos ônus da sucumbência deve ser alterada, em razão da procedência do pedido principal.

III. Razões de decidir

A indenização arbitrada em primeiro grau revelou-se insuficiente diante da gravidade dos danos suportados, sendo majorado o valor da compensação para melhor atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Diante da procedência integral do pedido principal, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais não se sustenta, impondo-se a condenação exclusiva da parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O valor da indenização deve ser compatível com a gravidade do dano e os critérios da razoabilidade. A sucumbência deve ser atribuída exclusivamente à parte vencida, quando acolhido o pedido principal da ação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 944, p.u.; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 2º, e 86

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 1007116-07.2018.8.11.0041, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Micaelly Aparecida Costacura Gomes contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral, ajuizada contra Hospital São Judas Tadeu Ltda, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré ao pagamento de compensação por dano moral à requerente no valor de R$ 8.000,00. Diante a sucumbência recíproca, em atenção ao disposto no Art. 86 do CPC, condenou as partes envolvidas na lide a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, a teor do Art. 85, §2º, CPC, cabendo à requerente responder por 50% (cinquenta por cento) e a requerida na mesma porcentagem; devendo, contudo, a exigibilidade permanecer suspensa com relação à requerente, pelo que concedo o benefício processual da gratuidade de justiça.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em síntese, que a quantia arbitrada a título de dano moral é incompatível com a gravidade do dano e os critérios adotados pelo próprio juízo na sentença.

Ademais, requer o reconhecimento da sucumbência integral da parte ré, afastando-se o rateio dos honorários advocatícios e das custas, em razão do acolhimento do pedido principal.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 304205894).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Micaelly Aparecida Costacura Gomes propôs ação de indenização por dano moral, em face de Hospital São Judas Tadeu Ltda, sob a alegação de que após submeter-se a cirurgia de ureterorrenolitotripsia no Hospital São Judas Tadeu, teve um cateter duplo J esquecido em seu corpo, sem que lhe fosse informado qualquer procedimento para sua extração. Tal omissão resultou em complicações físicas, psicológicas e necessidade de nova cirurgia.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré ao pagamento de compensação por dano moral à requerente no valor de R$ 8.000,00. Diante a sucumbência recíproca, em atenção ao disposto no Art. 86 do CPC, condenou as partes envolvidas na lide a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, a teor do Art. 85, §2º, CPC, cabendo à requerente responder por 50% (cinquenta por cento) e a requerida na mesma porcentagem; devendo, contudo, a exigibilidade permanecer suspensa com relação à requerente, pelo que concedo o benefício processual da gratuidade de justiça.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em síntese, que a quantia arbitrada a título de dano moral é incompatível com a gravidade do dano e os critérios adotados pelo próprio juízo na sentença.

Ademais, requer o reconhecimento da sucumbência integral da parte ré, afastando-se o rateio dos honorários advocatícios e das custas, em razão do acolhimento do pedido principal.

Pois bem.
A insurgência recursal norteia-se na verificação do valor arbitrado a título de dano moral, e na distribuição do ônus sucumbencial.

A condenação do hospital decorre de sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É incontroverso nos autos que, após a realização do procedimento cirúrgico, a paciente não recebeu qualquer orientação quanto à permanência do cateter ou à necessidade de sua extração, o que culminou em sua manutenção no organismo por mais de dois anos, provocando calcificações grosseiras e exigindo nova intervenção cirúrgica.

Dessa forma, na hipótese em tela, em que pese todo o alegado pelo réu, não há como fechar os olhos para o fato de que o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a sua responsabilização.

Por conseguinte, diante do contexto apresentado, tenho que o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto ao concluir pela responsabilização do réu, precipuamente ante o fato de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstrou a falha na prestação do serviço alegada.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“A responsabilidade do nosocômio particular é objetiva quanto à atuação profissional dos médicos que nele atuam ou a ele estejam conveniados (Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), nas hipóteses em que os prepostos do estabelecimento agem com culpa, pois, nesses casos, todos integram a cadeia de consumo.

E do que se extrai do conjunto fático-probatório, depreende-se que os danos causados à requerente - mais precisamente os incômodos e dores abdominais - foram pelo uso prolongado do cateter que no caso não era necessário; e somente lá permaneceu, por mais de 02 (dois) anos, em razão de profundo desconhecimento (Raios - X e receituários médicos constantes dos IDs 118976627, 118976628, 118976629, 118976630, 118976631, 118976632 e 118976633).

Inclusive, a “PRESENÇA DE CATETER DUPLO J” se apresentou “COM CALCIFICAÇÕES GROSSEIRAS EM EXTREMIDADE PROXIMAL E DISTAL” (Laudo médico - ID 118976631).

Nesse particular, não é crível que uma pessoa, com inteligência mediana, ciente da existência de um cateter implantado e de sua gravidade na manutenção, prazo para retirada, remédios, exames complementares, com plano de saúde para ampará-la, ficaria aguardando o agravamento de sua situação.

Assim, não há como eximir o médico que atua no exercício da função para a qual foi contratado pelo nosocômio da responsabilidade pelo erro médico, incontroversamente cometido, estando evidenciados todos os elementos da responsabilidade civil subjetiva: ato ilícito, dano, culpa (negligência e imperícia) e nexo causal.

Nada obstante, incabível a alegação de que a requerente agiu com descuido e inobservância às orientações médicas, já que eventual necessidade de retirada do cateter, em momento oportuno, consiste justamente no emprego da perícia e técnica médica considerada correta pela comunidade científica, justamente o que não ocorreu no caso em tela.

Sem igual sorte, não merece guarida a alegação de ausência de nexo de causalidade entre a conduta do médico, contratado pelo nosocômio, e os danos experimentados pela requerente; ao contrário, o requerido não logrou identificar nenhuma excludente de responsabilidade hábil a configurar a interrupção do nexo causal.

A culpa, na forma da negligência, vale também para a inação do médico - principalmente no que toca às orientações adequadas ao procedimento cirúrgico e os demais tratamentos a ele inerentes.

O nosso Tribunal, recentemente, entendeu:

“EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - CIRURGIA COM COLAÇÃO DE CATETER DUPLO J - AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÃO POS OPERATÓRIO DA COLAÇÃO E RETIRADA DO CATETER - ERRO MÉDICO CONFIGURADO
- LAUDO PERICIAL EVIDENCIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - NÃO ACOLHIMENTO - VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, se o magistrado a considerar despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte ré trazer aos autos toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão. O julgador não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, podendo formar a sua convicção com base em outros elementos ou fatos comprovados nos autos.
O quantum indenizatório do dano moral deve atender à dupla finalidade da condenação: pedagógica, de forma a desestimular o causador do dano a repetir atos semelhantes, e ressarcitória, a fim de conferir à vítima meio pecuniário hábil a atenuar seu sofrimento. (N.U 1007116-07.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

Destarte, averiguado o dano e a responsabilidade do requerido, há que se analisar os danos a serem indenizados.

Com propriedade leciona o festejado Paulo Nader, na obra "Curso de direito civil, volume 7: responsabilidade civil./Paulo Nader. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016", p. 52/53:

“
10. NOÇÕES DE REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO

De um modo geral a doutrina não distingue as noções de reparação e indenização, aplicando-as como fórmula de satisfação à vítima por danos decorrentes de inadimplemento negocial ou de ato ilícito. Como anota Paulo Luiz Netto Lôbo, reparação é gênero, enquanto indenização é espécie. O Código Civil de 2002, ao tratar da prescrição no art. 206, §3º, refere-se à reparação civil como gênero, fixando o prazo de três anos para a pretensão do ofendido. Igual critério é considerado, entre outras disposições, no caput do art. 932.

Reparação, lato sensu, é prestação devida pelo ofensor ao ofendido em decorrência de violação ou descumprimento de obrigação. Apresenta-se sob três modalidades possíveis: a) reparação in natura; b)reparação específica; c) indenização. A primeira – in natura – consiste no modo mais eficaz de satisfação da lesão provocada; é quando o ofensor, às suas expensas, recompõe o quadro fático ao estado em que se encontrava (restitutio in integrum). Se alguém abalroa o veículo de outrem, haverá reparação in natura se o ofensor volve o objeto ao statu quo ante, assumindo as despesas correspondentes.

Diz-se específica a reparação prevista pela ordem jurídica como forma substitutiva da satisfação in natura, como a estipulada pela Constituição Federal, art. 5º, inciso V, que dá o direito de resposta ao ofendido em casos de injúria, calúnia ou difamação, sem prejuízo do pleito de indenização por danos materiais e morais. Indenização consiste na reparação mediante pagamento, pelo ofensor ao ofendido ou seus dependentes, estipulado pelo juízo em razão de danos materiais ou morais. O vocábulo provém de indemnis, equivalente à expressão 'que não teve prejuízo'; daí dizer-se que a indenização visa a tornar o ofendido indene, ou seja, sem prejuízo. Teixeira de Freitas denomina indene não o estado decorrente da satisfação de um dano, mas o próprio ofendido que 'por motivo da indenidade, e da indenização, recebe alguma coisa de outrem'. Por indenidade considera o 'que se dá a alguém, para que não sofra algum dano'. A terminologia, porém, não é corrente na literatura jurídica.(...)”.

E sobre os danos reparáveis pontua (ob. citada, p. 53/54):

"11. DANOS REPARÁVEIS

A responsabilidade civil, consoante já assentado, impõe ao ofensor a plena reparação dos danos injustamente impostos à vítima. O cumprimento desta obrigação se faz ressarcindo a pessoa diretamente atingida ou os seus dependentes. Por maior que sejam os prejuízos, estes devem ser arcados pelo responsável, ressalvada a hipótese de excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o prejuízo (art. 944, parágrafo único, do CC). O quantum indenizatório é considerado, para efeito de recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça, matéria de direito. Nem todo dano implica a responsabilidade civil, como se verifica, por exemplo, no âmbito das concorrências comerciais ou quando o agente atua em legitima defesa, no exercício regular do seu direito ou para remover perigo iminente."

Tocante aos danos material e moral, arremata (ob. citada, p. 120/122):

“44. DANOS PATRIMONIAIS

Ao expressar a noção de ato ilícito, o art. 186 do Código Civil não faz restrição a qualquer modalidade de prejuízo. Assim, desde que o agente, culposamente, produza dano ao direito alheio, não ocorrendo alguma exclusão de ilicitude, haverá a responsabilidade de reparação. O agente deve ser compelido a recompor a situação fática ao statu quo ante ou, não sendo isto possível, a indenizar a vítima com o valor correspondente à extensão do seu prejuízo.

O dano se diz patrimonial quando provoca a diminuição do acervo de bens materiais da vítima ou, então, impede o seu aumento. Materializa-se por danos emergentes, com a diminuição do patrimônio, ou por lucros cessantes, quando a vítima se vê impedida da atividade que lhe traria proveito econômico.

A ocorrência do dano patrimonial não requer, necessariamente, que o agente atinja diretamente bens materiais, pois é possível que advenha, reflexamente, de ofensas morais à vítima. Se um órgão de imprensa, levianamente veicula calúnias contra um diretor de estabelecimento de ensino, envolvendo a prática de pedofilia com alunos, a conduta do agente é meio eficaz para provocar danos patrimoniais à vítima, pois inevitavelmente ocorrerá a evasão de alunos e, com ela, os prejuízos, tanto por danos emergentes quanto por lucros cessantes.

(...)

45. DANOS MORAIS

Os patrimônios individuais são formados por bens materiais e imateriais. Os primeiros se compõem de riquezas suscetíveis de avaliação pecuniária, enquanto os segundos não comportam tal estimativa, como a vida, a honra, a liberdade. Os prejuízos causados aos bens materiais por damnum emergens ou lucrum cessans configuram os danos patrimoniais, enquanto os afetos aos bens imateriais são os danos morais. A indenização por danos morais não visa à reparação, pois não há como a vítima se tornar indene; condena-se com dupla finalidade: a de proporcionar à vítima uma compensação e para se desestimular condutas desta natureza.

(...)”.

Em relação aos danos materiais, as despesas a serem reembolsadas a tal título são aquelas efetivamente comprovadas nos autos, pois a perda patrimonial deve ser cabalmente demonstrada pela parte que o pleiteia.

A requerente não trouxe qualquer prova contundente do prejuízo sofrido, não merecendo qualquer ressarcimento.

Por sua vez, o dano moral resta configurado pela dor, sofrimento, angustia, transtornos e complicações experimentados pela requerente, em razão da presença de Cateter Duplo J, que se apresentou com calcificações grosseiras em extremidade proximal e distal.

Cumpre dizer que não se trata de mero dissabor da vida cotidiana, mas de situações que prejudicam, de forma severa, o bem-estar de qualquer pessoa, uma vez que manifestamente geradoras dos sentimentos de frustração e indignação, além do próprio incômodo causado pelo ocorrido.”
(id. 304205877).

Diante do cenário que se apresenta nos autos, repiso se denota do contexto probatório a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, no caso, nas modalidades de imperícia e de negligência dos profissionais médicos que realizaram a cirurgia da autora.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 8.000,00 pelo dano moral, mostra-se insuficiente,
devendo ser majorada para R$20.000,00,
em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Avançando na elucidação da celeuma, n
o tocante aos honorários advocatícios, embora o pedido tenha sido acolhido em parte, a pretensão principal da autora foi reconhecida, qual seja, o direito à indenização por dano moral, restando configurada sucumbência mínima, circunstância que afasta a repartição de honorários, conforme o artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Sendo assim, impõe-se a reforma da distribuição da verba honorária, de modo a impor integralmente à parte ré
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para majorar o dano moral, fixando-o em R$20.000,00, e redistribuir o ônus sucumbencial que deverá ser arcado apenas pela parte ré, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025